Tribunal: TJES
Processo: 5017015-88.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Direito de Imagem; Direito de Imagem; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017015-88.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIELY MARIA LEITE SABARENSE
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICATIVO 99 TAXIS. MOTORISTA DESCREDENCIADO. AUTORA ALEGA QUE ERA MOTORISTA DO APLICATIVO ‘99’, E QUE TEVE SUA CONTA EXCLUÍDA DA PLATAFORMA, O QUE O IMPOSSIBILITOU DE REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PELO APLICATIVO. ASSIM, PUGNOU PELA
(I)
REATIVAÇÃO DA CONTA DO AUTOR,
(II)
DANOS MATERIAIS,
(III)
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA A PARTE RÉ QUE O DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR SE DEU POR ESTAR EM DESACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ‘99 TAXIS’. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE PROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DESCUMPRIMENTO AO TERMO DE USO DO MOTORISTA. RESTABELECIMENTO DO CADASTRO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.